Tribunal: TJES
Processo: 5000624-90.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-90.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA SILVA OLIVEIRA ATHAIDE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO POR APLICATIVO. RECONHECIMENTO FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VALORES RECEBIDOS E NÃO DEVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria da Silva Oliveira Athaide contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais formulados em face do Banco Santander S. A. A apelante alegou fraude na contratação de empréstimo consignado por aplicativo, afirmando que não reconheceu a assinatura digital e que houve irregularidades no processo de autenticação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente de contratação não autorizada de empréstimo consignado; (ii) avaliar se a ausência de prova de fraude no processo de contratação justifica a improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se dá de forma automática, sendo necessária a demonstração de verossimilhança nas alegações do consumidor. No presente caso, o Banco Santander apresentou documentação robusta, incluindo reconhecimento facial, geolocalização e comprovantes de depósito, demonstrando a regularidade da contratação.
A apelante permaneceu com o valor do empréstimo em sua conta bancária e não tomou qualquer medida formal, como o registro de boletim de ocorrência, para questionar a contratação ou devolver o montante recebido.

A instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório, comprovando que a contratação foi realizada pela própria consumidora, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, não havendo falha na prestação do serviço.
Inexistindo a comprovação de irregularidade na contratação, tampouco de qualquer defeito no serviço, não se configura o dever de indenizar, conforme art. 14, § 3º, I, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não é automática, devendo ser comprovada a verossimilhança das alegações do consumidor.

A apresentação de elementos técnicos como reconhecimento facial, geolocalização e comprovantes de depósito bancário, que indicam a regularidade da contratação, afasta a alegação de fraude e impede a procedência do pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 5008551-16.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21-03-2023; TJES, Apelação Cível n. 5005233-15.2021.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 14-05-2024; TJES, Apelação Cível n. 5000596-18.2022.8.08.0069, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 10-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000624-90.2022.8.08.0002
.

APELANTE:
MARIA DA SILVA OLIVEIRA ATHAIDE
.

APELADO:
BANCO SANTANDER S
. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Maria
d
a Silva Oliveira Athaide

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença

proferida pela
ilustre
Juíza de Direito da
Prim
eira Vara Cível d
a
Comarca da
Alegra
nos autos da “ação d
eclaratória de nulidade
contratual
c/c
reparação

de
danos
materiais e
morais”

proposta
pela apelante em face de Banco Santander S
.
A.
, que julgou
im
procedente
s

os pedidos descritos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais
,
alegou
a
apelante
,
em síntese, que:
1) “
o
corre clara violação ao tema 1.061 do STJ”; 2) “o IP da Autora está desconforme com a numeração ao qual é utilizada pelos provedores de internet”
;
3) “os horários das assinaturas, todas no mesmo dia, divergem dos horários das ações”; 4) “não houve a autenticação válida, já que não há resposta do SMS enviado e o e-mail fora direcionada para uma financeira e não para o e-mail pessoal da Requerente”; 5) “após meses de contrato, que a Autora perceberia que falta uma parte de seu provento”; 6) o descumprimento contratual gera o dever de indenizar a apelante por danos morais.

Requereu
que seja provido o recurso
para que sejam julgados procedentes todos os pedidos descritos na petição inicial.

De saída, saliento que
em se tratando de relação consumerista
“a inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito”(Apelação cível n. 5008551-16.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 21-03-2023, data da publicação/fonte: Dje 22-03-2023).

No caso, apesar do ônus da prova ter sido invertido, a prova
documental
produzida pelo réu
comprovação do reconhecimento facial, geolocalização,
comprovante de depósito bancário (TED) e a juntada instrumento contratual
(ids 9772016 e 9772017).

“Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar dito recebimento”
(Apelação cível n. 5005233-15.2021.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 14-05-2024,data da publicação/fonte: Dje 17-05-2024).

Resta comprovado, portanto, que o banco réu desincumbiu-se de seu ônus e logrou êxito, visto que comprovou fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo,
não
houve falha na prestação do serviço,
não havendo, portanto, dever

d
o fornecedor
em

responder por qualquer
reparação d
e
danos causados
à
consumidor
a,

tendo em vista a inexistência de defeito no serviço prestado, nos termos
art. 14,
§3º, I,
do CDC.

O
portunamente colaciono julgados deste egrégio Tribunal em sentido idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Apelação cível n. 5004140-57.2023.8.08.0011,
Terceira
Câmara Cível, Rel. Des.
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, data do julgamento: 18-03-2024,data da publicação/fonte: Dje 19-03-2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FATOS MODIFICATIVO. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do C. STJ). 3. Os documentos colacionados aos autos pela requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura eletrônica com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os dados da proposta, os termos do contrato, data e hora do aceite, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uploads” do documento de identidade digitalizado. 4. Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar o recebimento do valor do empréstimo e os consequentes descontos por onze meses. 5. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II). 6. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 5000596-18.2022.8.08.0069, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, data do julgamento:
10-04-2024
, data da publicação/fonte: Dje 11-04-2024).

Quanto a alegação de violação do Tema 1.061, não assiste razão a apelante, isso porque, no caso, ficou cabalmente comprovado a autenticidade de sua assinatura eletrônica,
bem como da validade do negócio jurídico, qual seja, a contratação de empréstimos bancários consignados
.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso,
e nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil majoro a verba sucumbencial para 1
2
% (
doze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.